Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-28.2014.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Não ocorrência – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002222-28.2014.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que são
embargantes SERGIO DIAS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-28.2014.8.26.0132/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002222-28.2014.8.26.-0132 – Catanduva.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Sergio Dias.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.303.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição
Não ocorrência
Prequestionamento

Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado
Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Sergio Dias ao Venerando Acórdão de fls. 174/177 alegando, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos no tocante à decadência. Pede, assim, sua declaração.
2
O V. Acórdão não contém contradição ou
omissão.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002222-28.2014.8.26.0132/50000 -Voto no
3
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria
já analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada há a declarar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)